Tribunal: TJSP
Processo: 1500928-25.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Preliminares não acolhidas. Impertinência do pleito para recorrer em liberdade. Pedido que deve ser formulado em "habeas corpus". O fato de um patrono discordar da condução do caso pelo seu antecessor não torna a atuação deste equiparada à falta defesa que imporia nulidade. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional

Ementa:

Tráfico de entorpecentes. Preliminares não acolhidas. Impertinência do pleito para recorrer em liberdade. Pedido que deve ser formulado em "habeas corpus". O fato de um patrono discordar da condução do caso pelo seu antecessor não torna a atuação deste equiparada à falta defesa que imporia nulidade. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Os vídeos de segurança e as mensagens trocadas com a namorada do imprecado não alteram a conclusão acerca do porte da droga e da sua destinação. Condenação acertada. Impossibilidade, na segunda fase, da fixação da pena aquém do mínimo legal estabelecido. Validade da Súmula 231 do E. STJ. O registro de diversos atos infracionais equiparados a tráfico de entorpecentes evidencia a dedicação do agente às atividades criminosas e impedem a concessão do redutor especial da Lei de Tóxicos. Correção da quantidade de dias-multa e concessão da gratuidade da justiça. Recurso parcialmente provido.